Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-97.2021.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800161-97.2021.8.14.0026

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

AGRAVADO: DANIEL NANTES DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO E
SPECIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Recurso
. Agravo interno contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a recurso e
special
amparado no
s
tema
s

551 e
916 do
STF
.

2.
O fato relevante
. Saber se correto o juízo de conformidade na aplicação
do Temas
551 e
916 do ST
F
, cuja teses dizem que:

“
Tese 551/STF
: "
Servidores públicos contratados por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não têm direito ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional, salvo:

expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário; ou

comprovado desvirtuamento da contratação temporária, como sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Tese 916/STF
: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." (RE 765.320)”

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso.
Agravo interno (art. 1.021 do CPC)contra decisão
que negou seguimento a
recurso e
special

com base em precedentes qualificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Legalidade da c
ontratação temporário de servidor Público.
Direito
s

trabalhistas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Considerando que a agravada permaneceu na condição de servidora temporária por

mais de 02
(
dois)
anos,
fica descaracterizada a temporariedade da contatação, tendo o empregador a obrigação de pagar
saldo de salário,
13º, férias e
FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4
. Agravo interno
conhecido e improvido.
Tese de Julgamento:
“
C
ontratações sem concurso público, consideradas nulas por violarem o art. 37, II da Constituição Federal, gera efeitos patrimoniais limitados, mesmo que a contratação seja considerada ilegal ou inconstitucional
, havendo direito a
saldo de salário,
13º, férias e
FGTS.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 37,
II
, da Constituição Federal
e Temas
551 e
916 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
28ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
23 a 30 de julho de 2025
), por unanimidade, em
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº

24.056.487
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID nº

22.620.281
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
a

teses dos Temas
551 e 916
do
ST
F
, assim
fixadas
:

“
Tese
551/
STF
:
Servidores públicos contratados por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não têm direito ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional, salvo:

1.
expressa previsão legal ou contratual
em sentido contrário; ou

2.
comprovado desvirtuamento da contratação temporária, como sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Tese 916/STF
: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." (RE 765.320)”

E
sta
Corte
, por sua vez, julgara a causa da seguinte forma:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE REJEITADA. DIREITO AO FGTS FÉRIAS, 13º SALÁRIO E SALDO DE SALÁRIO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com fundamento nos Temas 916 e 551 do STF, a decisão monocrática deu provimento à apelação do agravado, para declarar nulo o seu contrato, condenando o Município de Jacundá ao pagamento de FGTS não atingido pela prescrição quinquenal, ao pagamento de adicional de férias do período não prescrito e ao 13º salário do ano de 2019 e 2020

2. Tese de ausência de interesse de agir. Afastada. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para ingresso da ação judicial em questão.

3. Alegação de legalidade da contratação. Afastada. Prorrogação indevida do contrato por período superior ao previsto na lei municipal. O curto intervalo entre um contrato e outro reforça o contexto da ilegalidade.

4. O STF, no julgamento do RE 596478, reconheceu o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme RE 765.320 (Tema 916) com repercussão geral reconhecida.

5. O ônus de demonstrar o pagamento é do réu, por ser fato extintivo do direito do autor. As fichas financeiras não demonstram a quitação, a qual deve ser comprovada por meio de recibo, em regra.

6. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(1ª Turma de Direito Público. Rela. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira
. Disponibilizado no PJE
em
03
/06/2024)
.”

Argumenta-se que os
Temas 551 e 916 do STF não se aplicam diretamente ao caso concreto
porque a contratação da parte recorrida teria observado os parâmetros e limites exigidos pela Lei nº 8.745/1993 (art. 4º, inciso III), que regula os contratos temporários na Administração Pública
.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº

27.304.989
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e efetuando detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o
recorrente
não logrou êxito em infirmar
a incidência da
s
tese
s
firmada
s

nos Temas
551
e 916 do STF
, que, em conjunto,
como visto acima,

são complementares e trata
m de
direitos

trabalhistas
cujas cont
r
atações temporárias foram desvirtuadas e consideradas nulas
por violarem o art. 37, II da Constituição Federal
,
mas que ainda assim
não
deixam de gerar
feitos patrimoniais limitados (
saldo de salário,

1
3º
, férias
e FGTS).

Com efeito, o
agravante,
em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para

impugnar

especificamente
a decisão guerreada
. Em que pese afirmar que a contratação atendeu ao
s
parâmetros
legais
,
a turma julgadora deixou consignado que:

“
O acervo probatório demonstra que o agravante foi contratado como servidor temporário para exercer o cargo de professor no dia 01/03/2018, findando seu último contrato em 31/12/2020, ou seja, por período superior a 2 anos.

(...)

Ao contrário do que afirma o Município, está configurada a prorrogação sucessiva e indevida dos contratos, tendo em vista o curto período de suspensão entre um contrato e outro. Sem nenhuma razoabilidade a tese defendida pelo agravante, pois os pequenos intervalos entre um contrato e outro apenas reforçam o desvirtuamento da contratação temporária.”

Por todo o exposto, voto pelo
des
provimento do agravo interno,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 30/07/2025